Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712620-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Cobrança. Estádio Nacional Mané Garrincha. Despesas De Água, Esgoto E Energia Elétrica. Lucros De Eventos. Prescrição. Processo Administrativo. Nulidade Da Sentença. Contraditório. Desprovimento. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis das partes e remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de despesas com água, esgoto e energia elétrica do Estádio Nacional Mané Garrincha, durante vigência de Termo de Cooperação Técnica entre as partes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ofensa ao contraditório; (ii) prescrição da dívida; (iii) ressarcimento de lucros de eventos realizados no estádio; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nulidade da Sentença: Não há nulidade por ofensa ao contraditório quando o juiz se utiliza de processo administrativo para fundamentar seu entendimento que foi juntado aos autos e do qual o réu teve ciência ao ser citado. 4. Prescrição: Não se considera prescrita a dívida contra o Distrito Federal se a cobrança iniciou-se em processo administrativo antes da interpelação judicial e dentro do prazo legal previsto, a teor do art. 4o do Decreto-Lei n. 20.910/1932. 5. Ressarcimento de Lucros: Inexistindo previsão legal expressa para o repasse dos lucros dos eventos pelo Distrito Federal à TERRACAP, não se deve prestigiar interpretação extensiva, diante do Princípio da Legalidade que sujeita a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações e remessa necessária conhecidas. Recursos desprovidos. 7. Majoração dos honorários recursais em 1%. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei n. 20.910/1932, art. 4o; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913834, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 5/9/2024; TJDFT, Acórdão 1855523, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 8/5/2024. (Acórdão 1855523, 07006768020208070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 371, ambos do CPC, sustentando que o Juízo sentenciante afastou a prescrição com base em fundamento não discutido nos autos - a interrupção da prescrição pela instauração de processo administrativo. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 10 e 371, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, não há se falar em nulidade. A uma, porque o referido processo administrativo foi juntado com a petição inicial (ID 62804986 e seguintes) e dele o réu teve ciência ao ser citado nos autos (ID 62804999). A duas, porque não se trata de violação ao contraditório ou inovação a referência a documento já apresentado às partes durante a instrução processual pelo julgador, visando justificar as razões de decidir, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado. (...) Demais disso, ao rejeitar a prejudicial a sentença consignou a ciência da matéria pelo apelante da seguinte forma: 'Visto isto, e sabendo-se que o processo administrativo no 111.001.837/2014 acostado ainda não terminou, tanto é que o Distrito Federal pediu prazo para acostar as conclusões referentes à prestação de contas no âmbito do Termo de Cooperação Técnica no 93/2014, para se saber se elas englobam ou não todos os pontos da cobrança - não se desincumbindo de apresenta-las -, não se pode afirmar que houve satisfativa e cabal negativa do ente distrital.'" (ID 65870870). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que se refere à alegada violação aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/32, pois a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021